Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO N.: 0745706-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE(S): JOSY CLARA RANI SOUSA RAMOS IMPETRADO(A)(S): TITULAR DO CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Josy Clara Rani Sousa Ramos contra suposto ato ilegal, atribuído ao Titular do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que alegadamente não cumpriu determinação exarada em sentença transitada em julgado no tocante ao registro da propriedade do imóvel de matrícula n. 292010. Após as razões apresentadas, requer a concessão da ordem para que o impetrado cumpra, sem restrições, a sentença proferida no processo n. 0703164-75.2019.8.07.0007, exigindo tão somente o pagamento do imposto incidente sobre a transmissão de propriedade e as custas de sua transcrição. Não houve atribuição de valor à causa. É o breve relato do necessário. 2. Compulsando-se os autos, verifica-se que a impetrante não recolheu as custas iniciais previstas no art. 69, V, do RITJDFT. Ademais, vislumbra-se que não houve requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça ou indicação de valor à causa. No aspecto, impende consignar que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). Lado outro, afigura-se necessário que a impetrante esclareça o motivo de impetração do mandamus na Câmara Cível, pois indica autoridade coatora, qual seja, o Titular do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que, em análise prévia, não consta do art. 21, II, do RITJDFT. 3. Com essas considerações, determino que a impetrante emende à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no art. 321, parágrafo único, do CPC, para justificar a impetração neste órgão colegiado, atribuir o valor da causa e efetuar o recolhimento das respectivas custas. Publique-se. Intime-se. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora